Tribunal: TJDFT
Processo: 0708875-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708875-77.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: BLUE MOUNTAINS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S A AGRAVADO: ISAURA MARIA DAMASIO OTTONI, JOSE CONSTANTE OTTONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Agravante para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao interesse no prosseguimento do presente recurso, tendo em vista o julgamento do Agravo de Instrumento n° 0738519-02.2021.8.07.0000. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora